Tribunal: TJMT
Processo: 1027560-40.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027560-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), DAYANA MEIRELE DE JESUS SOUZA - CPF: 991.322.141-20 (RECORRIDO), HILARIO DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 044.584.341-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS NA EDUCAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, IX E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que negara provimento
a
Recurso Inominado interposto pelo ente estatal, mantendo sentença que reconhecera a nulidade de sucessivas contratações temporárias para exercício da função de professora e condenara ao pagamento dos depósitos de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias, embora formalmente precedidas de processos seletivos, configuram desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição e resultam na nulidade dos vínculos; (
ii
) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão praticamente ininterrupta de contratos temporários para a mesma função, ao longo de vários anos, evidencia a utilização indevida da contratação excepcional para suprir necessidade permanente, o que viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

A repetição formal de processos seletivos não afasta o desvirtuamento da contratação temporária quando, na realidade, a Administração mantém vínculo contínuo e previsível, revelando burla à regra do concurso público.

A observância isolada dos prazos máximos previstos nas Leis Complementares estaduais nº 600/2017, 719/2022 e 755/2023 não legitima a prática quando o conjunto dos vínculos demonstra continuidade incompatível com a natureza excepcional da contratação temporária.

Reconhecida a nulidade dos contratos por afronta ao art. 37, § 2º, da Constituição, impõe-se o pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período
imprescrito
, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “1.
A sucessão de contratações temporárias, ainda que formalmente precedidas de processos seletivos, configura nulidade quando revela a utilização indevida do art. 37, IX, da Constituição Federal para suprir necessidade permanente.
2.
Reconhecida a nulidade de vínculos temporários por violação ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; LC/MT nº 600/2017; LC/MT nº 719/2022; LC/MT nº 755/2023; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei dos Juizados Especiais, art. 55; CNGC, art. 460.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 317078867), em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 314496866), que negou provimento ao Recurso Inominado por ele manejado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por DAYANA MEIRELE DE JESUS SOUZA.

Aduz o Agravante, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto equivocada ao reconhecer a nulidade das contratações temporárias sucessivas. Sustenta, como razões de seu inconformismo, a ausência de desvirtuamento das contratações, argumentando que se
tratam
de múltiplos vínculos válidos e independentes, cada qual precedido de processo seletivo simplificado específico, e não de renovações sucessivas de um único vínculo. Alega, ainda, que todos os contratos respeitaram os prazos máximos estabelecidos pela legislação estadual aplicável à época de sua vigência, notadamente as disposições da Lei
Complementar nº 600/2017 e suas posteriores alterações. Distingue, para tanto, as hipóteses de nulidade contratual, que decorreria da ausência de processo seletivo, daquela de desvirtuamento, que pressuporia a extrapolação temporal de um contrato válido. Por fim, defende que, tendo havido processo seletivo regular para cada contratação, não há que se falar em nulidade e, por conseguinte, no direito ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Postula, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que, reformando-se a decisão monocrática, seja julgada improcedente a pretensão autoral, afastando-se a condenação ao pagamento do FGTS.

Devidamente intimada (ID 317779852), a parte Agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 324139358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a reiterar e aprofundar, em face das teses ora reapresentadas pelo Agravante.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade dos sucessivos contratos temporários firmados entre a Administração Pública Estadual e a Agravada, para o exercício da função de professora, e, consequentemente, na definição do direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) decorrentes da declaração de nulidade de tais vínculos.

A despeito da articulação argumentativa do Agravante, suas teses não se sustentam diante da realidade fática e do arcabouço jurídico aplicável à espécie.

I – Da Insubsistência da Tese de Contratos Válidos e Independentes Precedidos de Processo Seletivo

O Agravante fundamenta sua pretensão reformatória no argumento de que não teria havido prorrogações sucessivas de um mesmo contrato, mas sim a celebração de múltiplos contratos distintos, cada um precedido de processo seletivo simplificado. Tal formalidade, segundo o recorrente, afastaria a nulidade dos vínculos e, por conseguinte, o direito ao FGTS.

Essa linha de raciocínio, contudo, revela-se excessivamente formalista e desprovida de substância material, na medida em que desconsidera o princípio da primazia da realidade, tão caro ao Direito, e o próprio escopo teleológico da norma constitucional que rege a matéria. A contratação temporária, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, é um instrumento de caráter excepcional, destinado a suprir necessidades transitórias e de excepcional interesse público da Administração. A sua utilização não pode, sob qualquer pretexto, servir como subterfúgio para a burla da regra do concurso público, insculpida no inciso II do mesmo dispositivo constitucional, que representa um dos pilares do Estado Democrático de Direito, ao garantir a isonomia, a impessoalidade e a moralidade no acesso aos cargos e empregos públicos.

No caso concreto, os documentos colacionados aos autos, em especial as fichas financeiras (ID 314212924) e o histórico de atribuições (ID 314212930), demonstram de forma inequívoca que a Agravada manteve vínculo laboral com o Estado de Mato Grosso, exercendo a mesma função de professora, de maneira praticamente ininterrupta, por um longo período, que, conforme relatado na sentença (ID 314212935), remonta ao ano de 2016 e se estende até 2024. A existência de breves interrupções entre um contrato e outro, muitas vezes coincidindo com o período de recesso ou férias escolares, não tem o condão de descaracterizar a continuidade da relação jurídica e a natureza permanente da necessidade do serviço.

A mera realização de processos seletivos simplificados anuais, ou mesmo periódicos, não é suficiente para conferir legalidade a uma prática que, em sua essência, revela a intenção da Administração de preencher um posto de trabalho de caráter permanente por meio de sucessivas contratações precárias. A repetição contínua desse expediente, ano após ano, com a mesma servidora, para a mesma função, evidencia que a necessidade de mão de obra não era temporária, mas sim duradoura e previsível, devendo ser suprida por meio da nomeação de servidores aprovados em concurso público.

A distinção que o Agravante tenta traçar entre "nulidade" e "desvirtuamento" é, com a devida vênia, um artifício retórico que não altera a consequência jurídica essencial: a inobservância dos pressupostos constitucionais da contratação temporária. A perpetuação do vínculo por meio de sucessivas contratações, ainda que formalmente distintas, configura um claro desvio de finalidade, que contamina a própria validade dos atos praticados. A sucessão de contratos, na forma como operada, constitui uma fraude à regra constitucional do concurso público, o que impõe a declaração de nulidade do vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre as partes, nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal.

Não se trata, portanto, de mera irregularidade na execução de contratos inicialmente válidos, mas de uma patologia que acomete a própria gênese dos sucessivos vínculos, na medida em que são utilizados para um fim diverso daquele para o qual foram concebidos pela ordem constitucional. A excepcionalidade e a
temporariedade, requisitos indissociáveis da contratação temporária, foram flagrantemente desrespeitados, o que torna nulos os contratos firmados, independentemente da existência de processos seletivos formais.

II – Da Irrelevância do Respeito aos Prazos Contratuais Individuais Diante da Perpetuação do Vínculo

De igual modo, não prospera a alegação de que a observância dos prazos individuais de cada contrato, conforme as sucessivas alterações da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, seria suficiente para validar a relação jurídica. Esse argumento padece do mesmo vício formalista do anterior, pois se concentra em uma análise isolada de cada contrato, ignorando o quadro geral de continuidade e perenidade do vínculo.

A análise da legalidade das contratações temporárias não pode se limitar a uma verificação aritmética dos prazos de cada contrato isoladamente. É imperativo que se examine o contexto fático em sua totalidade. A sucessão de legislações estaduais que ampliaram progressivamente os prazos de contratação, mencionados pelo Agravante, longe de salvaguardar a legalidade dos atos, pode, em verdade, ser interpretada como uma tentativa de legalizar uma prática cronicamente inconstitucional, qual seja, a de suprir necessidades permanentes de pessoal na área da educação com mão de obra temporária.

O fato de nenhum dos contratos individuais ter ultrapassado os limites de 24, 48 ou 60 meses, estabelecidos pelas Leis Complementares nº 600/2017, 719/2022 e 755/2023, respectivamente, é irrelevante quando se constata que a relação laboral se estendeu por um período muito superior, de quase uma década, por meio da justaposição de vínculos sucessivos. A legalidade deve ser aferida não apenas pela conformidade de cada contrato, isoladamente considerado, com a norma de regência, mas, sobretudo, pela compatibilidade do conjunto da obra com os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e, principalmente, da obrigatoriedade do concurso público.

Portanto, a argumentação de que os vínculos são válidos por não ultrapassarem os prazos legais individuais é uma falácia que desconsidera a natureza contínua e prolongada da prestação de serviços. A manutenção da Agravada no mesmo cargo, por anos a fio, por meio da engrenagem de sucessivas e reiteradas contratações, descaracterizou a temporariedade e a excepcionalidade que deveriam nortear tais vínculos, tornando-os nulos de pleno direito.

III – Do Direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como Consequência da Nulidade Contratual

Uma vez reconhecida a nulidade das contratações, por violação ao artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, a consequência jurídica é a imposição, à Administração Pública, do dever de efetuar o pagamento
dos depósitos relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período
imprescrito
.

Este direito não representa a concessão de uma vantagem de natureza celetista a um servidor cujo vínculo é administrativo, mas sim uma medida de caráter sancionador e compensatório, que visa a proteger minimamente o trabalhador que, de boa-fé, prestou seus serviços à Administração em virtude de um contrato nulo. A aplicação do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 é medida que se impõe, garantindo que o trabalhador não seja duplamente penalizado: primeiro, pela precarização de sua relação de trabalho, e, segundo, pela supressão de um direito social mínimo em decorrência de uma nulidade à qual não deu causa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada nesse sentido, tendo o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, estabelecido que é

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por inobservância da regra do concurso público.

Assim, a decisão monocrática, ao manter a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS, alinhou-se perfeitamente ao entendimento pacificado, não havendo qualquer motivo fático ou jurídico que justifique sua reforma. As teses do Agravante, ao insistirem numa visão fragmentada e puramente formal da relação jurídica, não são capazes de infirmar a robusta conclusão de que houve um flagrante desvirtuamento do instituto da contratação temporária, resultando na nulidade dos vínculos e no consequente direito da Agravada ao percebimento dos valores fundiários.

Por todo o exposto, as razões apresentadas pelo Agravante são insuficientes para modificar o entendimento esposado na decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora reiterados, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão monocrática de ID 314496866, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, confirmando integralmente a sentença de primeiro grau (ID 314212935).

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
majoro os
honorários advocatícios
para 12
% (d
o
z
e
por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o
Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025